Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728180-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELLENA ALMEIDA GONSIOROSKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE. CARTÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. ENTREGA. CARTÃO, CHIP E SENHA. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/AUTORA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. VERBA HONORÁRIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Preliminares. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais, ainda que utilizando os mesmos argumentos jurídicos consignados na peça de defesa, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. O efeito suspensivo atribuído, em regra, ao recurso de apelação decorre de determinação legal, podendo ser afastado nos casos expressos previstos no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc LXXIV, da Constituição Federal. Se à autora sequer foi concedido o benefício, tendo, inclusive recolhidos custas, rejeita-se a impugnação. 4. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que o banco réu seria o responsável pelos danos suportados, tanto pela alegada falha no serviço quanto pela falta de suporte ao consumidor, após a comunicação do ocorrido. Assim, admitindo, em tese, a alegação autoral, correto o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante. 5. São legitimados para integrar demanda originada de dano causado por falha do serviço, todos que participam da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo, único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, o que é suficiente para justificar a vinculação subjetiva do Banco à pretensão veiculada na lide. 6. O interesse processual se manifesta no binômio necessidade-utilidade do provimento vindicado. Assim, se a autora informa que foi vítima de fraude que lhe gerou danos e ajuizou ação em desfavor do fornecedor dos serviços bancários em que houve a alegada fraude, resulta evidente o interesse e o a existência, em tese, de proveito para o autor da demanda. 7. É de conhecimento popular que as fraudes perpetradas por terceiros são realizadas à margem das relações bancárias oficiais, sem nenhuma chance de se evitar o resultado senão pela cautela da própria vítima. 8. As instituições bancárias não podem ser responsabilizadas por fragilidade da senha e entrega, livre e espontânea, do cartão de crédito com chip para terceiros, inexistindo falha na prestação do serviço, se a autora, praticamente, autoriza a movimentação bancária analisada. 9. Constatada a participação ativa da autora na cessão das informações que viabilizaram a concretização da fraude, não há que se falar em falha ou má prestação do serviço, o que afasta a responsabilidade do banco pelo pagamento do débito, tanto por ausência de defeito na operação bancária quanto pela culpa exclusiva da vítima/autora. 10. Comprovada a inexistência de falha no serviço prestado pela instituição bancária, não há como condenála ao pagamento de indenização por dano moral. 11. Recurso do réu conhecido e provido. Apelo da autora julgado prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 6o, caput e incisos, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo à necessária inversão do ônus da prova, o reconhecimento da inexistência de débito em razão de fraude, além do ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, caput e incisos, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal defendida pela parte insurgente, imprescindível seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005